Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711489-08.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO MARCELO FALEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESACATO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo pode ser verificada mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova legalmente admitidos. Apurado, por meio de prova testemunhal, a embriaguez do réu no momento do acidente de trânsito, deve ser mantida a aplicação da pena de que trata o artigo 306 c/c o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. O crime de resistência restou comprovado diante dos depoimentos das testemunhas, que afirmaram que o réu se opôs à ordem de que deveria comparecer à Delegacia de Polícia, proferindo xingamentos e iniciando agressão física em desfavor dos agentes de trânsito. O artigo 331, do Código Penal, estabelece que comete crime de desacato aquele que Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Na hipótese, a prova dos autos revela que o réu proferiu insultos direcionados aos agentes de trânsito, no legítimo exercício de suas atribuições, não merecendo acolhimento a tese de que os xingamentos foram proferidos diante de injusta abordagem, pois, diante de tudo que restou apurado, é certo que a abordagem do réu não foi injusta, mas mero reflexo de sua conduta. Diante da reincidência do réu, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco suspensão da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos I, IV e VII, do Código de Processo Penal, referente ao delito previsto no artigo 306 do CTB, requerendo a absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 386, inciso III, do CPP, em relação ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta; c) artigo 65, inciso I, alínea “d”, do Código Penal, no tocante ao delito previsto no artigo 329 do CP, sustentando ter havido a confissão espontânea, motivo pelo qual faz jus à redução da pena; d) artigo 386, inciso III, da Lei Adjetiva Penal, quanto ao delito previsto no artigo 331 do Código Penal, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta; e) artigo 77 do CP, afirmando que estão preenchidos os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena, especialmente porque o insurgente não é reincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos I, III, IV e VII, do Código de Processo Penal, 65, inciso I, alínea “d”, e 77, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020